Tribunal: TJDFT
Processo: 0747596-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747596-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão de ID 77936655, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 78319090), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, em razão da ausência de apreciação do pedido de consulta ao sistema InfoJud; que há erro material ao afirmar que houve pedido de busca por criptoativos. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento da omissão e com o reconhecimento de que o pedido formulado diz respeito à utilização do sistema InfoJud. Certificou-se o transcurso do prazo sem manifestação da parte embargada (ID 79641872). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexistem a omissão e o erro material alegados. Sobre o erro material, a despeito da parte embargante declarar que a busca por criptoativos “não foi requerida em nenhuma passagem da petição ou do Agravo”, a petição que ensejou a decisão agravada continha, expressamente, o seguinte pedido: 2. Expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Receita Federal, a fim de verificar a existência de criptoativos registrados em nome dos executados, com posterior pedido de penhora, se existentes; Acerca da omissão, conforme consignado na decisão embargada, a expedição de ofício à Receita Federal “a fim de verificar a existência de criptoativos registrados em nome dos executados” não guarda correspondência com a consulta ao sistema InfoJud. São absolutamente distintos na finalidade e na execução a utilização de sistema para busca de Declarações de Imposto de Renda eventualmente apresentadas pela parte executada e a expedição de ofício à Receita Federal para localizar criptoativos, na forma pleiteada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora